Tribunal: TJBA
Processo: 0024872-14.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024872-14.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): JORGE LUIZ ALMEIDA DE ARAGAO APELADO: JUDABE S A IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FERRAM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR COM BASE NO TEMA 1184/STF. APLICABILIDADE A DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal. A ação foi ajuizada em 1993 para a cobrança de multa ambiental no valor original de R$ 190,88, tendo sido extinta por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese fixada no Tema 1184/STF se aplica a execuções fiscais de débitos não tributários, como multas ambientais; (ii) se o critério para a aferição do baixo valor da causa deve ser o montante original ou o valor atualizado do débito; e (iii) se a extinção do processo sem prévia intimação do exequente configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A orientação firmada pelo STF no Tema 1184, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, fundamenta-se no princípio da eficiência administrativa e no custo da máquina judiciária. Essa lógica é aplicável a todos os créditos inscritos em dívida ativa, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao regulamentar o tema, estabeleceu um critério objetivo, considerando o valor da causa no momento do ajuizamento (inferior a R$ 10.000,00), não havendo previsão para análise do valor atualizado do débito. 5. Não há nulidade por cerceamento de defesa. A extinção decorreu da ausência de uma condição da ação (interesse de agir) e não de um vício sanável. Ademais, o agravante não demonstrou prejuízo concreto, especialmente por se tratar de uma execução que tramita há mais de trinta anos sem a citação do devedor, o que reforça a falta de utilidade do provimento jurisdicional. IV. Dispositivo 6. Agravo interno não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 0024872-14.1993.8.05.0001, em que figura como agravante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, e como agravado JUDABE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E FERRAMENTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.